Tribunal: STF
Processo: HC 226407
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA NA QUAL FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.3.2023, pela Defensoria Pública de Goiás, em benefício de Marcos Antônio dos Santos Moreira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 171.990/GO, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU ÀS AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E AO INTERROGATÓRIO. REVELIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. Embora a condição de revel, por si só, não justifique a decretação da custódia cautelar, no caso específico dos autos o recorrente possuía plena ciência da ação penal, porquanto interrogado pela autoridade policial em 22/3/2021. Desse modo, o seu não comparecimento às audiências de oitiva de testemunhas e de interrogatório evidencia risco concreto à aplicação da lei penal. Precedentes. 



    3. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 16).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 25.8.2022, pela prática do crime de homicídio, tipificado no § 1º do art. 121 do Código Penal, à pena de sete anos e nove meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Com a prolação da sentença condenatória na sessão do Tribunal do Júri, foi decretada a prisão preventiva do paciente (fls. 1-10, e-doc. 13).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5536163-80 no Tribunal de Justiça de Goiás, no qual postulou a revogação da custódia provisória, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Em 26.9.2022, ao julgar o mérito do Habeas Corpus n. 5536163-80, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça goiano denegou a ordem, mantendo a prisão cautelar do paciente:



    “Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva decretada para assegurar aplicação da lei penal. (1) Não procede a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que o óbice criado pelo paciente no curso da instrução criminal não pode ser utilizado em seu benefício como pretexto para ausência de contemporaneidade do decreto cautelar. (2) A custódia cautelar do paciente encontra-se suficientemente fundamentada nos elementos concretos, vez que o paciente foi declarado revel, o que demonstra sua intenção de não se submeter à aplicação da lei penal. (3) Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto. (4) Pedido de habeas corpus conhecido e indeferido (denegado)” (fl. 35, e-doc. 2). 



    4. Contra esse julgado foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 171.990/GO no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se o pedido de concessão de liberdade provisória. 



    Em 29.11.2022, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 171.990/GO por considerar idônea a fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes para manter a prisão preventiva do paciente (fl. 95-98, 
e-doc.2).



    Essa decisão foi objeto de agravo regimental, ao qual, em 16.3.2023, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental (fl. 116, e-doc. 2).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante busca a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. 



    Argumenta que “foi decretada a prisão preventiva do paciente apenas por este ter deixado de comparecer ao seu julgamento pelo júri popular. Em sua decisão, ratificada pela autoridade coatora, o magistrado faz injustificável confusão entre prisão preventiva e prisão para execução da pena” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Assevera que “o réu permaneceu solto durante a instrução processual, o mero fato de ter sido proferida uma sentença condenatória não justifica o seu encarceramento, uma vez que não surgiu nenhum fato novo que torne essa medida necessária” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta “que a prisão do paciente no presente momento processual, além de ilegal, se mostra medida extremamente mais gravosa vez que o regime inicial de cumprimento da pena que é o regime semi aberto, o que fere o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Pelo exposto, requer a Defensoria Pública do Estado de Goiás, na defesa técnica do paciente, com a concessão liminar da ordem, seja concedida a liberdade provisória ao paciente, tendo em vista a inconstitucionalidade, além da desnecessidade e desproporcionalidade da medida cautelar extrema que suporta, ainda que mediante aplicação de medida cautelar diversa da prisão, pelos fundamentos acima apresentados. 



    Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada. 



    Esta petição vem acompanhada de cópia integral dos autos, razão pela qual se requer a dispensa de requisição de informações” 
(fl. 6, e-doc. 1).



    Esta impetração veio-me distribuída por prevenção ao Habeas Corpus 
n. 226.399/GO (e-doc. 18).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Está evidenciada na espécie manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da ordem na espécie.



    7. A defesa busca a revogação da custódia preventiva, para o paciente aguardar a persecução penal em liberdade, pois seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    Em 25.8.2022, foi decretada a prisão preventiva do paciente, pelo não comparecimento à sessão do Tribunal do Júri. O juízo de origem fundamentou a decisão na garantia da aplicação da lei penal.



    Ao examinar o Habeas Corpus n. 5536163-80, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás assentou a necessidade de manutenção da custódia cautelar, nestes termos:



    “Segundo consta dos autos 5099530-72, na data de 01/03/2021, o paciente e Dionatha Fernando Vieira, encontravam-se com outros usuários de drogas, quando a vítima Archangelo Sartori passou por eles os provocando, momento em que se iniciou uma discussão, resultando em agressão generalizada contra a vítima. Na oportunidade, o paciente e seu comparsa, utilizando-se de instrumento cortante, desferiram golpes na vítima que o levaram a óbito.



    Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o conselho de sentença reconheceu a materialidade e autoria delitivas e acolheu a tese de defesa de homicídio privilegiado, sendo o paciente condenado à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. 



    Na sentença condenatória, foi analisado o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, que argumentou ser o paciente revel, tendo se mantido inerte sem se apresentar para ser interrogado em juízo, em plenário e para os demais atos processuais durante toda a instrução, sendo pois necessária a segregação para aplicação da lei penal. (...)



    Na hipótese, embora o paciente tenha respondido ao processo em liberdade, deixou ele de comparecer às audiências para oitiva de testemunhas e interrogatório, tornando-se revel, o que motivou, quando da prolação da sentença, o deferimento do pleito ministerial de decretação de sua prisão preventiva, notadamente em razão do risco à aplicação da lei penal. 



    Sobre a contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028).



    No caso dos autos, o paciente demonstrou comportamento processual desidioso durante toda a instrução criminal. Nesta senda, ‘não procede a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que o óbice criado pelo recorrente no curso da instrução criminal não pode ser utilizado em seu benefício como pretexto para ausência de contemporaneidade do decreto cautelar’ (RHC n. 88.099/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2018). 



    Quanto à alegação de ausência de fundamentos para a decretação da prisão preventiva, semelhantemente, não merece acolhida. 



    De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, é certo que, ‘o não comparecimento do réu à audiência designada, como na hipótese dos autos, é circunstância a revelar risco à aplicação da lei penal, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior’ (RHC 107.101/AL). No mesmo sentido, ‘Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, na medida em que o paciente, inicialmente declarado revel, encontra-se foragido’ (AgRg no HC 699838/BA). 



    Ademais, observa-se que, no caso concreto, diferentemente do que aduz o paciente, não se trata de execução provisória da condenação, mas de prisão cautelar, que em nada se confunde com a prisão pena. Nesse compasso, não há que se falar na aplicação do que restou decidido pelo Pretório Excelso no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, sobre a constitucionalidade do art. 283 do CPP, e, de efeito, a impossibilidade de execução provisória.



    A custódia cautelar do paciente, decretada na sentença condenatória, encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do art. 387, § 1.º, c/c o art. 312 do Código de Processo Penal, diante de elementos concretos, obtidos no curso da instrução, vez que o paciente foi declarado revel, o que demonstra sua intenção de não se submeter à aplicação da lei penal. Acrescente-se que o fato de o paciente ter respondido ao processo em liberdade não impede a decretação de sua prisão preventiva quando da prolação da sentença penal condenatória (AgRg no RHC 126.220/BA). 



    Quanto à alegação de incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, a Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário (HC 419815/SP)” (fls. 36-38, 
e-doc. 2).



    O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator do acórdão objeto da presente impetração, corroborou o entendimento do Tribunal de Justiça goiano e manteve a prisão preventiva do paciente:



    “Embora a condição de revel, por si só, não justifique a decretação da custódia cautelar, no caso específico dos autos o recorrente possuía plena ciência da ação penal, porquanto interrogado pela autoridade policial em 22/3/2021. Desse modo, entendo que o seu não comparecimento às audiências de oitiva de testemunhas e de interrogatório evidencia risco concreto à aplicação da lei penal. (...)



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. (...)



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário” 
(fls. 96-98, e-doc. 2).



    8. Embora tenha sido utilizado nas instâncias antecedentes, como fundamento para a prisão preventiva do paciente, a necessidade de aplicação da lei penal, foi fixado na sentença condenatória o regime inicial semiaberto.



    Em 25.8.2022, o juízo de origem da Segunda Vara de Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri da comarca de Goiânia/GO condenou o paciente à pena de sete anos e nove meses de reclusão, fixou o regime semiaberto e decretou a prisão cautelar, com os seguintes fundamentos:



    “RÉU: MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS MOREIRA - Artigo 121, caput. (...)



    Fixo a pena-base em 09 anos de reclusão. Reconhecida a causa de diminuição de pena do § 1º do artigo 121, reduzo a pena em 1/6, totalizando 07 anos e 09 meses de reclusão. O regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto. (...)



    O réu Marcos Antônio na sua condição de revel apresentou o propósito deliberado de se furtara aplicação da lei penal. Cediço que o direito constitucional do réu em permanecer em silêncio no momento de seu interrogatório, seja na fase pré-processual ou mesmo em juízo, em conformidade com o princípio da presunção de inocência, não se apresenta como direito absoluto, mesmo porque não há direito absoluto no texto constitucional. Necessário, portanto, que se faça uma ponderação de valores entre os princípios constitucionais, cotejando este princípio com o princípio da soberania dos vereditos. (...)



    Portanto, presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva do réu MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS MOREIRA” (fls. 7-9, e-doc. 13). 



    9. Ao decretar a prisão cautelar do paciente, negando o direito de recorrer em liberdade, o juízo de origem não fez ressalva quanto à necessidade de se observar o estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto fixado. 



    Precedentes deste Supremo Tribunal evidenciam flagrante ilegalidade a ser reparada com a concessão da ordem apenas para a fixação do regime a ser observado no cumprimento da prisão que ainda não é definitiva. 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva sem definição da coerência entre o que determinado e o regime fixado na decisão. Isso se dão quando, na decisão condenatória, fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade:



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto 
fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 



    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 



    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017, grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 



    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” 
(HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).



    10. Deixo de me manifestar quanto às alegações da impetrante relativas aos fundamentos apresentados para a decretação da prisão cautelar, pois essa questão deverá ser novamente analisada pelo juízo de origem, ao providenciar seja o paciente recolhido em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.



    11. Pelo exposto, concedo a ordem, apenas para determinar ao juízo da Segunda Vara de Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri da comarca de Goiânia/GO providencie seja o paciente custodiado em estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que concluir suficientes, se não houver vaga nesse estabelecimento prisional.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Segunda Vara de Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri da comarca de Goiânia/GO, ao Relator do Habeas Corpus n. 5536163-80, Desembargador Edison Miguel da Silva Jr., do Tribunal de Justiça de Goiás, e ao Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 171.990/GO, para ciência desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora